Tribunal: STF
Processo: ARE 1480887
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. CARREIRA DO MAGISTÉRIO. PRETENSÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO, VERBAS RETROATIVAS E DANOS MORAIS. RECORRENTES QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À EXISTÊNCIA DE PROGRESSÕES POR ANTIGUIDADE NÃO ALCANÇADAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A ASCENSÃO POR MERECIMENTO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS: ATO ILÍCITO, DANO MORAL E NEXO CAUSAL. PRECEDENTES DESTE TJCE. VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA SUCUMBENCIAL. EQUÍVOCO NA FIXAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, CUMPRE CORRIGIR A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.



    1. O cerne da questão consiste em examinar se as autoras perfazem as condições legais para alcançarem as progressões funcionais requestadas e, em caso positivo, se são devidas verbas retroativas, bem como danos morais decorrentes do não pagamento dessas vantagens.



    2. Os requisitos para o profissional do magistério no Município de Itarema ser beneficiado com a progressão horizontal por merecimento e antiguidade estão previstos no art. 34 da Lei Municipal nº 213/2001.



    3. No que pertine ao critério de merecimento, a aludida norma foi regulamentada pelo Decreto Municipal nº 004/2009 que, em seu art. 2º, dispõe o seguinte: “A progressão por merecimento será deferida para os servidores que comprovarem a conclusão em curso de pós-graduação latu sensu, mestrado e doutorado em área relacionada com o magistério, realizados em instituições devidamente reconhecidas pelo Ministério da Educação – MEC”. Ocorre que as apelantes não se desincumbiram de provar a participação em tais cursos de qualificação profissional para fazerem jus à ascensão funcional meritória, como estabelece o art. 373, I, do CPC/2015.



    4. De outro lado, a progressão desses servidores públicos pelo critério da antiguidade depende apenas do decurso do tempo (cinco anos) e da ausência de progressão por merecimento no quinquênio anterior, nos termos do art. 34, § 2°, da Lei Municipal nº 213/2001 c/c com o art. 3º do Decreto Municipal nº 004/2009. Entretanto, a míngua de provas quanto às efetivas progressões por merecimento que as apelantes já obtiveram, não se identifica o número exato de progressões por antiguidade que caberia a cada uma. Novamente, dessume-se que as recorrentes desatenderam ao dever processual de provar os fatos constitutivos do direito alegado (art. 373,I, do CPC/2015).



    5. Em consequência, não há que se falar em condenação do ente apelado em indenização por danos morais, porquanto não se distingue as condições legais para tanto, quais sejam: ato ilícito, dano moral e nexo causal.



    6. Verificando o equívoco do magistrado planicial ao fixar os honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor da condenação, quando esta não existiu, cumpre, de ofício, suprir a falha para estipular tal verba em R$ 1.000,00 (um mil reais), pro rata, preservada a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade judiciária concedida em favor das apelantes.



    7. Apelo conhecido e desprovido. De ofício, corrigiu-se a verba honorária advocatícia sucumbencial.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 37, caput; 39, § 1º, e 206, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente